Tribunal: TJPA
Processo: 0803498-30.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803498-30.2022.8.14.0133

APELANTE: TATIANA DE FATIMA VERISSIMO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO DA PARTE. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tatiana de Fátima Veríssimo dos Santos contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, sob o fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, ante a não localização da autora para intimação pessoal e ausência de impulso processual, com condenação ao pagamento de custas e honorários, suspensa em razão da gratuidade de justiça. A parte autora alegou nulidade da sentença por ausência de intimação de seu advogado quanto à determinação de intimação pessoal e à certidão do Oficial de Justiça, sustentando cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de localização da parte autora, quando não houve intimação regular do seu patrono, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação do advogado da parte autora quanto ao despacho que determinou sua intimação pessoal viola o art. 272, § 2º, do CPC, configurando nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

A decisão-surpresa, proferida sem a prévia ciência do patrono sobre fundamento determinante de extinção, afronta o art. 10 do CPC e compromete o devido processo legal.

A certidão do Oficial de Justiça que fundamentou a extinção é genérica, imprecisa e apresenta indícios de erro material, carecendo de validade para justificar medida tão gravosa.

O juiz deveria ter adotado providências alternativas, como intimar o advogado para esclarecimentos ou correção de vício, conforme autoriza o art. 317 do CPC.

O processo foi extinto prematuramente, sem observância das formalidades essenciais e em prejuízo ao exercício do contraditório, impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do advogado regularmente constituído acerca de despacho que determina intimação pessoal da parte configura nulidade absoluta, por cerceamento de defesa.

A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válido exige a adoção prévia de medidas alternativas previstas em lei, como a intimação do patrono para suprimento do vício.

Certidão imprecisa e genérica do Oficial de Justiça não pode embasar validamente a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 77, V, 272, § 2º, 317 e 485, IV; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível 00009199020038140301, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.04.2024; TJ-DF, Acórdão 1667625, Rel. Des. Sandra Reves, j. 31.05.2023; TJ-AL, Emb. Decl. Cível 07002262720198020014, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 23.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
TATIANA DE FATIMA VERISSIMO DOS SANTOS
, tendo como apelado
BANCO DO BRASIL
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TATIANA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DOS SANTOS
, inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
por vícios construtivos, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não localização da parte autora para fins de intimação pessoal e da ausência de impulso processual, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em síntese da exordial, a autora relatou a aquisição de imóvel por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), apontando vícios construtivos graves como infiltrações, rachaduras, ausência de pingadeiras, falhas nas instalações elétricas e hidráulicas, entre outros, que comprometeriam a segurança, habitabilidade e durabilidade do bem, imputando ao Banco do Brasil responsabilidade pelos prejuízos, na qualidade de agente financeiro do contrato.

Citado, o Banco do Brasil apresentou contestação rechaçando a imputação de responsabilidade, argumentando que atua como mero agente financeiro na operação, sem ingerência sobre a qualidade da obra, que seria de responsabilidade exclusiva do vendedor/construtor (FAR), destacando cláusulas contratuais que impõem ao mutuário a vistoria e aceitação do imóvel em boas condições.

Após apresentação de réplica, manifestação sobre provas e indeferimento do pedido de tutela, o juízo de origem determinou a intimação pessoal da autora para informar eventual interesse na designação de audiência conciliatória, o que não se concretizou diante da certidão negativa do Oficial de Justiça quanto à sua localização.

Sobreveio, então, sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão da paralisação da demanda e descumprimento do dever de manter o endereço atualizado nos autos.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID. 24148035), sustentando que a extinção é nula por ausência de intimação de seu advogado regularmente constituído quanto ao despacho que determinou a intimação pessoal da parte, bem como por ausência de intimação para ciência da certidão do Oficial de Justiça que atestou a não localização da autora.

Argumenta que houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório, além de irregularidades formais na referida certidão, por ausência de data, identificação do processo e conteúdo genérico, alegando, ainda, negativa de prestação jurisdicional pelo juízo a quo ao não oportunizar a atualização do endereço ou a regularização do feito.

Ao final, requer a anulação da sentença com retorno dos autos à origem.

Em contrarrazões (ID. 24447980), o Banco do Brasil defende a manutenção da sentença, afirmando inexistência de nulidade, porquanto a parte autora descumpriu o dever legal de manter seu endereço atualizado, não tendo havido prejuízo concreto, e reiterando sua ilegitimidade para responder por vícios construtivos do imóvel, bem como a ausência de interesse processual diante da ausência de tentativa de solução extrajudicial antes da propositura da ação.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se é nula a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da ausência de localização da parte autora para intimação pessoal, supostamente sem a devida intimação de seu patrono, o que, segundo sustenta a apelante, teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A sentença recorrida considerou que a parte autora deixou de atualizar seu endereço nos autos e não foi localizada para fins de manifestação quanto à audiência conciliatória, circunstância que teria paralisado o feito e inviabilizado seu regular prosseguimento, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 77, V, e art. 485, IV, do CPC.

Entretanto, conforme se extrai dos autos, a decisão que determinou a intimação pessoal da parte autora não foi acompanhada da necessária intimação do advogado regularmente constituído, o que viola frontalmente o disposto no art. 272, §2º, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 272. [...] § 2º Quando os atos processuais forem eletrônicos, a intimação será feita por meio do portal eletrônico, considerando-se realizada no dia em que o intimado consultar o teor da intimação ou, se a consulta se der em dia não útil, no primeiro dia útil seguinte. [...]"

No mesmo sentido, o art. 10 do Código de Processo Civil veda a decisão-surpresa, assegurando às partes a prerrogativa de se manifestarem previamente sobre qualquer matéria que possa ensejar decisão desfavorável:

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de intimação do patrono para ciência de diligência essencial ao regular prosseguimento do feito configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes. Nesse sentido:

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 272, § 2º DO CPC - NULIDADE ABSOLUTA - ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO DESPACHO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1-A ausência de intimação dos advogados regularmente constituídos impõe a nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a irregularidade apontada, em conformidade com o Art. 272, § 2º, do CPC; e em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no Art. 5º, LV, da Constituição Federal . 2-Assim, inexorável o prejuízo à defesa do requerido, ante a falta de intimação de seus patronos, e, tratando-se de nulidade absoluta, necessário se faz anular todos os atos processuais a partir do despacho que determinou a produção de prova, nos termos do art. 272, § 2º do CPC, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito. 3-Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA e apelado ABEL MARTINS CORDEIRO . Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Exma. Desa . Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H . SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00009199020038140301 18937903, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 02/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO . AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DA NOVA ADVOGADA PARA CONTRAMINUTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. 1 . Trata-se de pedido formulado pela agravada em petição autônoma para requerer a declaração de nulidade do acórdão n. 1667625 proferido por esta e. 2ª Turma Cível que, em julgamento de agravo de instrumento, conheceu e deu parcial provimento à pretensão recursal do agravante. O objeto da petição é a ausência de intimação da sua advogada para apresentar contraminuta ao recurso interposto . 2. Sobre as intimações, o art. 272 do CPC estabeleceu como regra geral que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Em complemento, o § 2º do art . 272 do CPC prescreve que, sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. 3. Da análise dos autos, verifica-se, de fato, que a nova advogada da agravada, devidamente constituída, não foi intimada dos atos processuais pertinentes ao agravo de instrumento, que foi julgado de forma contrária às pretensões da agravada, o que denota efetivo prejuízo à parte, bem como violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 4 . A inobservância das normas fundamentais do processo civil, sobretudo as ancoradas nos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, gera nulidade absoluta do acórdão e pode, inclusive, ser declarada de ofício. 5. Petição acolhida. Acórdão declarado nulo . (TJ-DF 07346595620228070000 1711243, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO. ART . 272, § 2º, DO CPC. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PARA NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO. À UNANIMIDADE . I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos sob a alegação de nulidade do julgamento realizado em 27 de janeiro de 2022, em razão da ausência do nome do advogado da parte apelada na certidão de intimação, conforme solicitado nos autos. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do nome do advogado da parte apelada na intimação de inclusão em pauta configura nulidade do julgamento nos termos do art. 272, § 2º, do CPC . O art. 272, § 2º, do CPC exige, sob pena de nulidade, que constem na publicação os nomes das partes e de seus advogados, com a respectiva inscrição na OAB ou, se solicitado, da sociedade de advogados. Constatado que a certidão de intimação mencionou apenas o nome do banco Votorantim S.A ., sem a indicação do seu advogado, configura-se a nulidade do julgamento, pois houve prejuízo à parte, que não teve ciência adequada da sessão. A nulidade impõe a anulação do acórdão e a designação de nova data para julgamento, garantindo-se a intimação regular das partes e de seus respectivos patronos. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão e determinar a realização de novo julgamento, com a devida intimação das partes e seus advogados. A ausência do nome do advogado na intimação de inclusão em pauta viola o art . 272, § 2º, do CPC, ensejando a nulidade do julgamento. O vício de intimação impõe a anulação do acórdão e a realização de novo julgamento, com a intimação regular das partes e seus respectivos patronos. (TJ-AL - Embargos de Declaração Cível: 07002262720198020014 Igreja Nova, Relator.: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 23/04/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2025)

Ademais, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça (Id 107015266), que serviu de base para a extinção do feito, apresenta elementos genéricos e inconsistentes, sendo citada inclusive pela apelante como oriunda de outro processo, sem dados mínimos de identificação ou comprovação efetiva da tentativa de intimação, o que, por si só, já compromete a higidez do fundamento fático adotado pelo juízo de origem.

Cumpre observar que, mesmo nos casos de eventual ausência da parte, cabe ao magistrado lançar mão dos meios adequados de impulso oficial, podendo, inclusive, intimar o advogado para atualização de dados ou esclarecimentos, nos termos do art. 317 do CPC:

"Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício."

Tal providência, no caso concreto, não foi adotada. Pelo contrário, o processo foi extinto de forma prematura, sem que a parte fosse cientificada formalmente da paralisação da marcha processual, violando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Por conseguinte, entendo que a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória, incluindo-se eventual nova intimação pessoal da parte autora, desta vez com a intimação regular do patrono nos autos, como exige a lei processual.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam observadas as formalidades legais quanto à intimação da parte e seu respectivo patrono, com regular prosseguimento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, 13 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2025